Tribunal: TJSP
Processo: 0011126-72.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0011126-72.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BRUNO TAVEIRA,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0011126-72.2019.8.26.0037 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0011126-72.2019.8.26.0037.
Agravante: Bruno Taveira.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0002157-54.2016.8.26.0496 Juízo da V.E.C. de Araraquara.
Voto no 40.383 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Bruno Taveira contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara, que impôs como
condição especial do regime aberto a frequência a programa da entidade assistencial
“AMEARA Amor Exigente de Araraquara”, com o objetivo de auxiliá-lo no
processo de reintegração, mas se cuida de programa destinado a dependentes
químicos, não guardando relação com seu processo de ressocialização. Demais
disso, não se demonstrou a eficácia do programa. Pretende que a condição seja
afastada.
O recurso foi contraminutado _ tendo o Ministério
Público arguido, em preliminar, a intempestividade do inconformismo _ e a decisão
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opinou improvimento.
É o breve relatório.
Embora a decisão que reconverteu as penas restritivas de
direitos em privativa de liberdade tenha mesmo transitado em julgado há algum
tempo, o Agravante não questiona a condição especial outrora imposta (frequentar
programas educativos, cursos profissionalizantes e/ou programas e reuniões
destinadas a químico-dependentes, caso convocado pelo Juízo da execução ou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0011126-72.2019.8.26.0037 - Voto no
órgão administrativo que o auxilia na execução da pena), e sim contra o programa
indicado, de modo que a pretensão pode ser conhecida.
Posto isso, anoto que o Agravante está enganado na
afirmação de que o programa desenvolvido pela “AMEARA” seja destinado apenas
a dependentes químicos, e que, portanto, não guarda relação com métodos de
reintegração social.
O programa é destinado a dependentes químicos, mas
também a egressos e a indivíduos que apresentam comportamentos socialmente
inadequados, assim como aos seus familiares.
Aliás, o programa existe há mais de trinta anos e já
atendeu a centenas de condenados desde o ano de 2015, mostrando-se efetivo como
forma de ensinar o indivíduo a lidar com as frustrações da vida e a desenvolver
senso de valor e autoestima pós-encarceramento.
E a organização, além da parceria mantida com o Poder
Judiciário, mantém parcerias com a Secretaria Municipal de Educação de
Araraquara, com a Promotoria da Infância e da Juventude e com a Promotoria das
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara, com a FUNAP, a Penitenciária de
Araraquara, a SESMIT, com o “Lar Escola Redenção”, leque indicativo do grau de
credibilidade da instituição e da eficácia do programa por ela desenvolvido.
Também se equivoca o Agravante, data vênia, quando
afirma que os objetivos do programa da entidade guardam pouca ou nenhuma
relação com o crime pelo qual cumpre pena, porque quando foi interrogado ele
invocou a condição de dependente químico, afirmando que a droga que trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0011126-72.2019.8.26.0037 - Voto no
consigo se destinava a uso pessoal, de modo que a frequência a programa destinado
a usuário ou dependente químico guarda, sim, pertinência com a condenação e com
os objetivos da pena imposta. Seja como for, o programa não se destina apenas a
dependentes químicos ou usuários de entorpecente.
A entidade é cadastrada junto ao Poder Judiciário, seus
objetivos e metodologia são claros e não é porque a parceria não contou com a
participação da Defensoria Pública que esteja maculada por irregularidade. Enfim,
trata-se de programa que auxilia o juízo a dar cumprimento ao objetivo da execução
da pena, estabelecido no artigo 1o, da LEP.
Por fim, anoto que o estabelecimento de condição
especial para o regime aberto tem sido referendado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, por adequar o regime aberto às particularidades do condenado
e promover sua reintegração à sociedade (AgRg no HC no 422.783/|SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2018; HC no
499.571/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/08/2019), valendo
pontuar que o artigo 119, da LEP, permite que a legislação local estabeleça normas
complementares para cumprimento da pena no regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator